Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Interesse processual. Utilidade. Reiteração de execução proposta. Arquivamento provisório por ausência de bens. Mero requerimento de prosseguimento. Segurança jurídica e celeridade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo condomínio com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inobservância da competência funcional absoluta. Sustenta o recorrente que a extinção do processo anterior não encerra a pretensão executiva, nem faz coisa julgada material, o que autoriza a propositura de nova execução de título extrajudicial. Afirma que não se trata de repetição de demandas, mas sim de exercício legítimo do direito de ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que identificou inexistência de interesse processual da parte exequente, que ao invés de dar prosseguimento no feito executivo arquivado pela ausência de bens, distribuiu novo processo de execução.
III. Razões de decidir
3. Com razão a parte recorrente quando afirma que a sentença que determina o arquivamento da execução por inexistência de bens não faz coisa julgada material. E esse fundamento é o que justifica o requerimento de prosseguimento ao feito suspenso quando a parte exequente tem conhecimento de bens do devedor passíveis de penhora.
4. A concentração das cobranças em apenas um processo executivo gera segurança jurídica e evita tumulto processual. A distribuição de novo processo cada vez que uma ação executiva é extinta é incompatível com a celeridade e economia processuais, e dificulta o cotejo das informações imprescindíveis em autos distintos, sobrecarregando o sistema judiciário, que tem suas limitações por natureza.
5. O interesse processual, dividido entre adequação, necessidade e utilidade, deve ser observado na distribuição de cada processo judicial, a fim de dar eficiência ao serviço judiciário. Não se revela útil o ajuizamento de nova demanda executiva, quando ao exequente basta a postulação do prosseguimento da execução arquivada provisoriamente. Proceder que inclusive nasceu da insurgência da classe de advogados, que buscavam a reforma de sentenças que extinguiam suas execuções e determinavam o ajuizamento de nova ação executiva, até sua positivação no CPC/15, no art. 921, III.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.